Tribunal: CARF
Processo: 10510.000666/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.000666/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.232 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
GOVERNO DO ESTADO DE SE-JUSTICA ESTADUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE.
A lei fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação
dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos
de atividade preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou
grave que implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em
lei, o Decreto é ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma
vez que tais conceitos são complementares e não essenciais na definição da
exação.
SAT/RAT. CNAE INFORMADO PELA EMPRESA EM DECLARAÇÃO
OBRIGATÓRIA. AUTO DECLARAÇÃO. ÓRGÃO PUBLICO. REVISÃO
PELA FISCALIZAÇÃO.
A contribuição do ente estatal, para financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, incidente sobre as remunerações dos segurados
empregados varia de 1% a 3%, de acordo com os riscos de sua atividade
preponderante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.000666/2009-16
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000666/2009-16

Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal (AIOP), relativo à
Contribuição Previdenciária instituída pela Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, referente a
diferença de 1% da contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho
(RAT), em virtude do erro de enquadramento por parte do sujeito passivo, uma vez que o mesmo
informou na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) o
percentual de 1% quando o correto seria 2%, considerando a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas – CNAE
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, com as seguintes alegações
resumidas abaixo:
A violação do principio da legalidade tributária, pelo fato de a alíquota do
SAT/RAT ter sido definida por decreto
Que na época da autuação ainda não estava em vigência do decreto de majoração
do SAT para o período fiscalizado, e que, portanto, a lei não pode retroagir para majorar a
alíquota do SAT para os casos pretéritos.
Que de acordo com a lei, a atividade preponderante informada para os ocupantes
de cargo em comissão vinculados ao RGPS é de natureza leve e de alíquota de 1 por cento.
Informa ainda, que os valores informados foram recolhidos.
Ao final requer a extinção do crédito tributário
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte para excluis as
competências lançadas decadentes.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso com as mesmas alegações da
impugnação
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos da admissibilidade
Da alegação de violação ao principio da legalidade tributária
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000666/2009-16

O contribuinte alega, que houve violação do principio da legalidade tributária,
pelo fato de a alíquota do SAT/RAT ter sido definida por decreto.
Não assiste razão ao contribuinte, uma vez que a lei fixou padrões e parâmetros,
deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da
norma. Assim, os conceitos de atividade preponderante, de risco de acidente de trabalho leve,
médio ou grave que implicam na alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o
Decreto é ato normativo suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos
são complementares e não essenciais na definição da exação.
Da alíquota aplicada
A Recorrente entende que, embora a fiscalização indique que a Administração
Publica em Geral deve ser enquadrada no grau de risco médio do SAT/RAT, submetendo-se à
alíquota de 2%, o Decreto n° 3.048/99 em seu art. 202 dispõe de forma inequívoca que o
enquadramento se dá em função do maior número de trabalhadores em cada atividade, e no caso
do Estado de Sergipe – Justiça Estadual, a maioria está vinculada à atividade de baixo risco de
acidentes, entendendo que a alíquota a ser paga pelo ente estatal é de 1%, o que a fiscalização
entendeu que o Decreto atribuía 2% para a atividade preponderante.
Para definir a atividade preponderante, torna-se necessária a análise do artigo 202,
do Decreto n° 3.048, de 1999, abaixo:
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
I -um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
II -dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado médio; ou
III- três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
(...)
§ 3° Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de
segurados empregados e trabalhadores avulsos
.
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5°É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.232 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.000666/2009-16

preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.
Conforme o anexo V, do Decreto 3048/99, o grau de risco a ser aplicado para a
atividade preponderante, para o presente caso, é de :
ANEXO V
RELAÇÃO DE ATIVIDADES PREPONDERANTES E
CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO
(...)
75.2 SERVIÇOS COLETIVOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
75.23-0 JUSTIÇA - 2
Assim, de acordo com o artigo 202, § 5° do Decreto n° 3.048, de 6 de maio de
1999, o auto enquadramento é de inteira responsabilidade da empresa, cabendo ao Fisco revê-lo
a qualquer tempo na hipótese de verificação de erro, situação que permitirá à autoridade
administrativa adotar as medidas cabíveis à sua correção, bem como orientar o responsável pela
empresa em caso de recolhimento indevido e proceder à notificação dos valores devidos.
No presente caso, o ente estatal - Estado de Sergipe – Justiça Estadual, fez o auto
enquadramento mensal no grau de risco relativamente à sua atividade preponderante em 1,
conforme § 3° do artigo 202 do RPS. No entanto, em ação fiscal, a fiscalização observou que
legalmente o correto seria 2. A diferença de 1 foi então lançada no presente auto de infração.
Portanto, a diferença de SAT de 1% é devida e correto o lançamento.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital